Tribunal: TJDFT
Processo: 0755584-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTAS PARTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELO CONTRATADO DE VALOR RECEBIDO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO. SERVIÇO EXTRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PAGAMENTO PELO CONTRATANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança por meio da qual o autor Cleber Alves da Mata pretende o recebimento da quantia de R$ 11.262,00. Alega o autor que firmou com o réu contrato de prestação de serviço para reforma de um apartamento pelo preço inicial de R$ 28.000,00. Em razão da necessidade de mudanças no projeto, foram realizados 3 (três) aditivos no contrato, nos valores de R$ 1.500,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.262,00, totalizando o valor de R$ 34.762,00, vencendo a primeira parcela em 24/09/2018 e as demais em dias subsequentes ao andamento do serviço. Aduz que o autor quitou somente parte do contrato, restando o saldo devedor de R$ 11.262,00.
2. O réu, em defesa, argui haver contratado os serviços do requerido para execução do projeto de reforma elaborado por escritório de arquitetura. Narra que quando da realização do orçamento pelo autor foi entregue a ele todos os projetos a serem executados. Destaca que foi realizado aditivo contratual no valor de R$ 4.500,00, totalizando o montante final de R$ 32.500,00, e não R$ 34.762,00 como alegado na inicial. Aduz que, em 01/11/2018, verificou o descompasso entre os valores pagos e o serviço executado, sendo o contrato rescindido entre as partes em 06/11/2018. Ressalta que até aquela data já havia pagado ao réu a quantia de R$ 17.500,00. Informa que contratou empresa especializada para elaboração de laudo pericial, a qual constatou 48 falhas construtivas, concluindo que o autor somente executou 35% do contrato apesar de ter recebido 54% do valor. Formula pedido contraposto consistente na condenação do autor na restituição pelo autor da quantia de R$ 6.125,00, correspondente à diferença entre o serviço executado (35%) e o valor pago (54%).
3. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.262,00 (dois mil duzentos e sessentas e dois reais), a título de danos materiais, e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar ao requerido o valor de R$ 4.501,25 (quatro mil quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais.
4. Sustenta o réu, em síntese, que, por se tratar o caso de relação consumerista, é imperiosa a inversão do ônus da prova. Aduz que contestou o valor total da empreitada indicada pelo autor, sendo o valor correto R$ 32.500,00 e não R$ 34.762,00. Alega que no contrato original já estava prevista a realização dos serviços de reboco das paredes dos armários retirados, troca dos portais dos quartos, corte na parede para instalação de ar condicionado, logo não podem ser considerados como serviço extra. Argumenta que o autor é profissional com longa experiência e que houve acompanhamento da obra por arquiteta. Destaca que laudo técnico realizado por empresa de engenharia especializada comprovou a inobservância pelo autor do cronograma de obra, além de inúmeros erros de execução do projeto. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e totalmente procedentes os pedidos contrapostos para que o autor seja condenado a restituição do valor de R$ 6.125,00.
5. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto à tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao recorrente suscitar questões que não foram deduzidas na fase instrutória.
6. Também não é de se conhecer o recurso na parte em que a recorrente suscita inobservância pelo juiz a quo do real montante total do contrato, porquanto não há interesse de agir. A sentença vergastada reconheceu como valor total do contrato o importe de R$ 32.500,00, tal como indicado pelo réu em sua contestação.
7. Recurso não conhecido em parte.
8. Pelas provas colacionadas aos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de empreitada para realização de diversos serviços entre eles: “reboco das paredes dos armários mais contrapiso”, “demolição de três portais”, “montagem e instalação de três portais” e “arrematar os cortes dos ar condicionados e instalação de três portas” (ID 14015325 - Pág. 1), pelo valor total de R$ 32.500,00. Necessário destacar que muito embora o contrato apresentado pelo recorrente (ID 14015345) apresente o valor de R$ 28.000,00, em contestação o réu confessa ter sido pactuado um aditivo contratual, perfazendo o montante total de R$ 32.500,00 (ID 14015341).
9. Contudo, aduz o autor que realizou os seguintes serviços extras: 1) parede do fogão (R$ 400,00); 2) enchimento da coluna da cozinha (R$ 220,00); 3) correção de três bases (R$ 350,00); 4) nicho na área de serviço ( R$ 220,00); 5) demolição de uma das paredes do chanfre de incêndio e retirada de cano de ferro atrás da parte da cozinha (R$ 300,00); 6) ponto de água na parede da cozinha (R$ 200,00); 7) alteração de ponto de água do banheiro social (R$ 60,00); 8) dois fretes de material de construção (R$ 150,00); 9) nota fiscal (R$ 32,00); e 10) mão de obra para buscar tacos de madeira (R$ 350,00). Tudo pela soma de R$ 2.262,00 (ID 14015325 - Pág. 1).
10. No tocante à lista, não houve impugnação específica pelo réu, presumindo-se, portanto, como verdadeiro tal fato alegado na exordial (art. 341 do CPC). Assim, forçoso reconhecer o direito do autor/recorrido de receber pelos serviços extras prestados e ainda não quitados pelo recorrente.
11. Era dever do recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, demonstrando que tais serviços não foram realizados, ou, se foram, estavam englobados no contrato original ou em aditivo contratual, entretanto não o fez.
12. Necessário destacar que, muito embora no contrato acostado aos autos pelo réu (ID 14015345) estejam previstos serviços de “adequações de alvenaria” – item 1.5 e “adequações de hidráulica” – item 1.6 e 2.4”, o réu não comprovou que todas as alterações mencionadas pelo autor como “serviço extra” já estavam previstas no projeto entregue a ele no início do contrato (art. 373, II, CPC).
13. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
14. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção prevista ao recorrente/réu, bem como a exigibilidade suspensa
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.